Tribunal: TJPA
Processo: 0802571-98.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10199 - Promoção
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802571-98.2021.8.14.0133

APELANTE: ALAN RICARDO ESPIRITO SANTO DA ROCHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação ordinária na qual se pleiteava promoção de policial militar por ressarcimento de preterição, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar elementos probatórios, especialmente ficha funcional do autor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto ao direito à promoção por ressarcimento de preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao consignar que a promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação cumulativa dos requisitos legais, inclusive aptidão física, saúde, existência de vagas e erro administrativo específico.

5. A ausência de menção expressa a determinados documentos, como ficha funcional, não caracteriza omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

6. O simples decurso do tempo na graduação não configura, por si só, erro administrativo apto a ensejar promoção, sendo indispensável prova concreta da preterição.

7. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, que não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, conforme jurisprudência do STJ.
9. A pretensão do embargante revela intento de rediscutir o mérito já decidido, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os elementos probatórios.

3. A promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação cumulativa dos requisitos legais, não sendo suficiente o decurso do tempo na graduação.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 32, III; Lei Estadual nº 5.250/1985.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 25.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802571-98.2021.8.14.0133

EMBARGANTE:
ALAN RICARDO ESPÍRITO SANTO DA ROCHA

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34454210

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34647599) opostos por
ALAN RICARDO ESPÍRITO SANTO DA ROCHA
em face de ACÓRDÃO ID n. 34454210 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo embargante, para manter os termos da sentença proferida no 1º grau, de improcedência, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento das condições imprescindíveis à promoção pretendida, na Ação Ordinária de Promoção de origem.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria havido análise adequada de elementos probatórios constantes dos autos, especialmente sua ficha funcional, a qual indicaria comportamento disciplinar exemplar e aptidão para o serviço.

Alega, ainda, que a prolongada permanência na graduação de Cabo evidenciaria, por si só, erro administrativo, bem como que a ausência de realização de cursos e avaliações decorreu de omissão estatal, não podendo lhe ser imputada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer seu direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Intimado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID n. 34865526), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve análise específica de elementos probatórios, especialmente sua ficha funcional, bem como de que não foi enfrentada a tese de erro administrativo decorrente da prolongada permanência na mesma graduação.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34454210:

“(...)
VOTO
.

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Análise da prejudicial de mérito.

Prescrição.

O Estado sustenta prescrição do fundo de direito e decadência relacionada ao prazo do art. 33 da Lei nº 8.230/2015. No caso, contudo, a controvérsia está vinculada a alegados efeitos sucessivos na vida funcional do militar; portanto, o entendimento é de que se trata de relação de trato sucessivo, com limitação prescricional às parcelas anteriores ao quinquênio, e rejeição da decadência como óbice ao controle jurisdicional do alegado vício. Rejeitam-se as arguições.

III. Mérito

A promoção por ressarcimento de preterição, especialmente quando fundada em “comprovado erro administrativo” (art. 32, III, da Lei Estadual nº 8.230/2015), possui natureza extraordinária e exige demonstração objetiva e cumulativa: (i) qualificação do enquadramento legal; (ii) preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência (aptidão em saúde, aptidão física, avaliação, comportamento, dentre outros, conforme o caso); (iii) existência de vagas/quadro de acesso e (iv) nexo entre o erro administrativo específico e a efetiva preterição.

Conforme a legislação militar (Lei Estadual nº 5.250/85 e Lei Estadual nº 8.230/15), a promoção não é automática. Exige-se, além do tempo (interstício), a conclusão de cursos, aptidão física, saúde e a existência de vagas dentro do quadro específico.

O erro administrativo que autoriza o ressarcimento (art. 32, III, Lei 8.230/15) deve ser demonstrado de forma pontual — como a promoção indevida de alguém mais moderno ou a exclusão ilegal de quadro de acesso. Este é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo EDVALDO DA SILVA SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela Antecipada Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de ressarcimento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1. Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1. A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

3.2. A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

3.4. Como se não bastasse, ainda que fosse modificada a sentença, entendo que os pedidos de ressarcimento dos valores estão prescritos, uma vez que a aposentadoria do apelante ocorreu em 02/07/2012 e apenas ingressou com a presente ação em 09/12/2021.

IV. Dispositivo

4.1. Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença a quo, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800795-02.2022.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente a promoção por ressarcimento por preterição;

2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;

3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;

4. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817919-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

Ademais, como bem ressaltado pela sentença e pelo parecer ministerial, o autor não colacionou provas de que, no período pretendido, preenchia os requisitos de aptidão física e sanitária, ou que havia vagas disponíveis não preenchidas. O ônus da prova do fato constitutivo cabe ao autor, e dele não se desincumbiu.

A sentença foi explícita ao afirmar que os requisitos legais são cumulativos e que o ato promocional depende, também, da existência de vaga, elementos que não foram evidenciados pelo autor. Além disso, no dispositivo, consignou-se, de modo direto, a improcedência por não comprovação do cumprimento das condições imprescindíveis à promoção no período pretendido.

Nas razões recursais, embora o apelante reforce a longa permanência em determinada graduação e alegue falhas estruturais (como oferta/extinção de cursos e reorganizações internas), tais afirmações, por si, não substituem a prova exigida para o reconhecimento judicial da preterição extraordinária: não basta o decurso do tempo ou a percepção subjetiva de atraso; impõe-se comprovação concreta do erro administrativo e dos pressupostos legais de promoção, inclusive quanto à posição em quadro de acesso e disponibilidade de vagas, além das condições pessoais exigidas à época.

A manifestação ministerial converge no mesmo sentido ao registrar que não houve comprovação de requisitos indispensáveis (aptidão física/saúde, avaliação psicológica, existência de vagas, comportamento e demonstração efetiva de preterição), reputando correta a improcedência.

Logo, ausente o suporte probatório mínimo apto a infirmar os fundamentos da sentença, não há como reconhecer, em sede recursal, a promoção à graduação de Subtenente por ressarcimento de preterição.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência. (...)”

Sem delongas, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

Esse tipo de recurso serve apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. Não é o meio adequado para discutir novamente o que já foi decidido.

No caso, o embargante afirma que o acórdão foi omisso por não analisar sua ficha funcional e por não reconhecer que o longo tempo na mesma graduação configuraria erro da Administração. No entanto, na verdade, não há omissão.

O acórdão (ID n. 34454210) analisou o caso de forma suficiente ao afirmar que, para haver promoção por ressarcimento de preterição, é necessário comprovar todos os requisitos legais, como aptidão, existência de vaga e erro administrativo específico. E concluiu que essas provas não foram apresentadas.

“Conforme a legislação militar (Lei Estadual nº 5.250/85 e Lei Estadual nº 8.230/15), a promoção não é automática. Exige-se, além do tempo (interstício), a conclusão de cursos, aptidão física, saúde e a existência de vagas dentro do quadro específico.

(...)

Ademais, como bem ressaltado pela sentença e pelo parecer ministerial, o autor não colacionou provas de que, no período pretendido, preenchia os requisitos de aptidão física e sanitária, ou que havia vagas disponíveis não preenchidas. O ônus da prova do fato constitutivo cabe ao autor, e dele não se desincumbiu”.

O fato de não ter sido mencionado expressamente cada documento, como a ficha funcional, não significa que houve omissão. A decisão foi clara ao dizer que não havia prova suficiente dos requisitos exigidos.

Além disso, também foi afastada a ideia de que o simples tempo na mesma graduação gera direito à promoção. O acórdão deixou claro que isso, por si só, não é suficiente.

Para colaborar com o entendimento do relator, o Ministério Público, em parecer, se mostrou de acordo com o raciocínio manifestado (ID n. 31843197 e ID n. 34454210):

“A manifestação ministerial converge no mesmo sentido ao registrar que não houve comprovação de requisitos indispensáveis (aptidão física/saúde, avaliação psicológica, existência de vagas, comportamento e demonstração efetiva de preterição), reputando correta a improcedência”.

O que se percebe, na verdade, é que o embargante quer reabrir a discussão do mérito, o que não é permitido nesse tipo de recurso. Diante disso, não há qualquer vício a ser corrigido.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALAN RICARDO ESPÍRITO SANTO DA ROCHA
em face de ACÓRDÃO ID n. 34454210, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026